Tribunal: TJBA
Processo: 8002747-48.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO n. 8002747-48.2023.8.05.0199 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: BANCO BRADESCO S.A. E MARIA BISPO DE SOUZA Advogados: ROBERTO DOREA PESSOA (OAB: BA 12.407-A) E MARCUS VINÍCIUS ALVES RODRIGUES DE SOUZA (OAB: BA 16.362-A) APELADOS:MARIA BISPO DE SOUZA E BANCO BRADESCO S.A. Advogados: MARCUS VINÍCIUS ALVES RODRIGUES DE SOUZA (OAB: BA 16.362-A) E ROBERTO DOREA PESSOA (OAB: BA 12.407-A) ACORDÃO APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONSUMIDORA ANALFABETA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DO BANCO. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÕES. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DE DUAS TESTEMUNHAS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. INSURGÊNCIA AUTORAL. ACOLHIMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e recurso adesivo n. 8002747-48.2023.8.05.0199, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do banco e DAR PROVIMENTO ao recurso adesivo da autora, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.